Tribunal: TCU
Processo: 006.811/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1900/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9076/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 169, inciso III, e 212 do RI/TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.811/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Pimentel Sobral (XXX.372.055-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irecê - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.